Tribunal: TJDFT
Processo: 0737101-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0737101-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: CEB DISTRIBUICAO S.A. REQUERIDO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de pedido de efeito suspensivo ao apelo interposto pela CEB contra sentença de procedência da Ação Civil Pública no 0709073-82.2020.8.07.0001, ajuizada contra ela pela Defensoria Pública do DF. Na origem, o MM. Juiz da 17a Vara Cível de Brasília deferiu tutela de urgência para que a CEB que se abstivesse de suspender ou interromper o fornecimento de serviços de energia elétrica aos consumidores residenciais inadimplentes durante o período de vigência dos decretos distritais que orientam ao isolamento social, determinando-lhe ainda que restabelecesse o fornecimento dos consumidores residenciais que tiveram o serviço suspenso por inadimplência, no prazo de 10 dias, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por consumidor comprovadamente afetado. Contra essa decisão, a CEB interpôs o AGI no 0708140-15.2020.8.07.0000, ao qual deferi parcialmente a antecipação da tutela recursal apenas para suspender o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica dos consumidores residenciais que tiveram o serviço suspenso por inadimplência, uma vez que referidos cortes, em tese, se relacionavam a situações anteriores à pandemia do novo coronavírus. Nesse ínterim, sobreveio sentença de procedência na ação civil pública, in verbis: “(...) Do exposto, e bem considerando tudo o mais que dos autos consta, forte nessas razões, nos termos dos artigos 485, VI e 487, I, do CPC: a) resolvo o mérito e, CONFIRMANDO a tutela de urgência concedida, JULGO PROCEDENTE o pedido, para CONDENAR as rés a se absterem de suspender ou interromper o fornecimento de serviços de energia elétrica aos consumidores residenciais inadimplentes durante o período de vigência dos decretos distritais que orientam o isolamento social, determinando-lhes, ainda, que restabeleçam o fornecimento dos consumidores residenciais que tiveram o serviço suspenso por inadimplência, até que seja levantada a última restrição ao livre exercício do trabalho no âmbito do Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias, a contar de sua intimação para tal fim, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por consumidor comprovadamente afetado; b) JULGO EXTINTA a demanda reconvencional, sem resolução de mérito, ante a inadequação da via eleita. Sem custas e honorários advocatícios, uma vez que o princípio da simetria implica a extensão benefício do artigo 18 da Lei n. 7.347/85 à parte requerida, dada a não ocorrência de má-fé (EAREsp 962.250/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 15/08/2018, DJe 21/08/2018). (...)” – grifos no original A requerente, CEB, alega que: 1) as medidas judiciais determinadas causarão impacto financeiro de modo a afetar o LAJIDA (Lucros Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização) desta empresa, ocasionando a quebra de covenant regulatório financeiro estipulado no Quarto Termo Aditivo do Contrato de Concessão da CEB, ensejando abertura de processo de caducidade da concessão e, ato contínuo, rescisão das dezenas de contratos com prestadores de serviço desta Concessionária, os quais empregam mais de 10.000 trabalhadores, além das demissões que ocasionaria nos quadros da Distribuidora, composta por quase 1.000 empregados; 2) cada operação (corte ou religação) tem o custo unitário de R$ 23,60, o que importa dizer que a CEB teve o gasto de R$ 566.400,00 para desligar estes consumidores inadimplentes, gastará a mesma quantia para religá-los em cumprimento à decisão e, após, gastará o valor novamente para desligar os ainda inadimplentes, totalizando gasto superior a R$ 1,7 milhão; 3) há impossibilidade operacional para cumprimento de eventual decisão neste sentido, tendo em vista que, atualmente, são 24,4 mil unidades consumidoras residenciais com fornecimento de energia elétrica suspenso em virtude de inadimplência, todas anteriores à vigência das medidas restritivas no DF; 4) as obrigações e despesas da companhia, a exemplo dos contratos de energia e de transmissão, mesmo com efeitos decorrentes da pandemia da COVID-19, não foram extintas, isentas ou suspensas, e, por isso, a empresa continua envidando todos os esforços para honrar todos os compromissos, tendo apurado um prejuízo da ordem de R$ 101,3 milhões no 6 meses acumulados do ano; 5) a potencialização da supressão da receita, já gravemente impactada pelo vultuoso acréscimo da inadimplência, em desacordo com os regulamentos vigentes, prejudicará toda a cadeia do setor elétrico, destacando o efeito final de falência e inviabilidade de fornecimento de energia elétrica ou, no melhor dos cenários, aumento tarifário a todos os consumidores; 6) desde junho, o Governo do Distrito Federal vem expedindo vários Decretos, retomando, gradativamente, as atividades de comércio e lazer no Distrito Federal, possibilitando que a população retome suas rotinas, respeitando as regras de prevenção e combate ao coronavírus, não subsistindo as razões que motivaram a tutela concedida inicialmente; 7) a reforma da sentença não significa que a CEB interromperá o fornecimento dos consumidores aqui tratados, tendo em vista que há normativos do órgão regulador e legislação distrital e federal a serem cumpridas. Requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo, de modo que restem vigentes tão somente as decisões do órgão regulador sobre o tema (ANEEL, atualmente Resolução n.o 891/2020), responsável por garantir o equilíbrio entre todos os agentes do sistema elétrico. Subsidiariamente, requer a manutenção da tutela deferida no AGI no 0708140-15.2020.8.07.0000 para suspender a eficácia do trecho da sentença que determina o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica aos consumidores que já se encontravam suspensos por inadimplência antes da pandemia. Com razão parcial, inicialmente, a requerente. Vislumbro a probabilidade de provimento do apelo interposto pela CEB, ao menos em relação à determinação de restabelecimento do fornecimento de energia elétrica dos consumidores residenciais que tiveram o serviço suspenso por inadimplência. No caso, considerando que referidos cortes, em tese, se relacionavam a situações anteriores à pandemia do novo coronavírus, não se justifica tal medida, especialmente no presente momento, em que as atividades econômicas vêm sendo gradativamente retomadas. Há, também, risco de dano grave à requerente, bem como a toda a coletividade, em decorrência da imediata produção de efeitos da sentença recorrida, considerando todas as informações apresentadas acerca da real situação financeira da CEB, devendo ser mais bem avaliadas as questões regulatórias do setor de energia elétrica e os problemas sistêmicos e econômicos que eventual decisão dessa natureza possa causar. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo ao apelo apenas para manter a tutela deferida no AGI no 0708140-15.2020.8.07.0000, de modo a suspender a eficácia do trecho da sentença que determina o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica aos consumidores residenciais que já se encontravam com o serviço suspenso por inadimplência anterior à pandemia. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator